Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2o e 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Fazenda Pública for parte, devem ser fixados de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.1. No caso em exame, o valor da causa deve ser atualizado até a data do pedido de cumprimento de sentença e incidir 10% sobre 200 salários mínimos e 8% sobre o restante.
3. Embargos de Declaração acolhidos. Decisão unânime.